Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-05.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019466-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSMAR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 002.018.151-50 (RECORRENTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
INDICAÇÃO INCORRETA DA FATURA CONTESTADA.
DIVERGÊNCIA.

ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR A INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1-
De acordo com o parágrafo único, do art. 48, da Lei de Regência os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 186008687, no R.I. Nº 1019466-05.2022.8.11.0003.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- indicação correta da fatura no acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

A parte Embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão e, por isso, postula a reforma da decisão, sanando-se a irregularidade apontada.

No caso, a contradição resta evidenciada, em virtude do erro material constante no dispositivo do acórdão embargado, que declarou a inexigibilidade da fatura com vencimento em 29/6/2018, ao invés da fatura correta, qual seja, com vencimento em 6/7/2022. Assim, considerando que o acordão
julgou parcialmente procedente o recurso, torna-se imperativa a correção, considerando a divergência na data de vencimento da fatura erroneamente citada.

No caso, a contradição pelo erro material aqui suprido, não altera o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO apenas para o fim de retificar, o dispositivo do acórdão de id. 186008687, em relação a indicação da fatura inexigível, fazendo constar a fatura de vencimento no dia 6/7/2022, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024